Tribunal: TJBA
Processo: 0003250-55.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003250-55.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DE RODELAS Advogado(s):KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo credor contra sentença que, em ação monitória, constituiu o título executivo judicial e determinou que a atualização do débito, após o ajuizamento, deveria ocorrer por meio de correção monetária e juros legais, afastando os encargos previstos no contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização do débito, após o ajuizamento da ação monitória, deve seguir os encargos moratórios previstos no contrato ou se limita aos consectários legais de correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. Uma vez constituído o título executivo judicial, a dívida se desvincula das cláusulas contratuais de mora e passa a ser regida pelas normas aplicáveis às condenações judiciais. 4. Os encargos contratuais de inadimplência incidem somente até a data de ajuizamento da ação. A partir de então, sobre o valor consolidado do débito, incidem apenas a correção monetária, para preservar o valor da moeda, e os juros de mora legais. 5. A aplicação cumulativa dos encargos previstos no contrato e dos consectários legais após a judicialização da dívida configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato (bis in idem) e acarretaria enriquecimento ilícito do credor. 6. A sentença foi integrada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para especificar os índices de correção monetária e as taxas de juros de mora aplicáveis ao caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido, com integração da sentença de ofício. Tese de julgamento: "Em ação monitória, os encargos contratuais de inadimplência incidem até a data do ajuizamento da demanda, momento a partir do qual o débito passa a ser atualizado apenas por correção monetária e juros de mora legais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 523 e 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80002873720208050056, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 09/04/2024; TJ-BA, Apelação 80003185720208050056, Rel. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, pub. 08/04/2024; TJ-RN, APELAÇÃO CÍVEL 08153134120188205001, Rel. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, Terceira Câmara Cível, j. 02/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003250-55.2011.8.05.0191, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado(s) ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DE RODELAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.